Tribunal: TJMT
Processo: 1010198-96.2023.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-30
Data de publicação: 2023-09-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010198-96.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alimentos, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[JOCIANE MORAES BELINE - CPF: 029.105.341-62 (AGRAVANTE), IVANILDO CORREA - CPF: 883.269.851-04 (AGRAVADO), J. D. M. C. (AGRAVANTE), JOCIANE MORAES BELINE - CPF: 029.105.341-62 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), LINDOLFO MACEDO DE CASTRO - CPF: 025.681.166-09 (ADVOGADO), MARIZA MACEDO DE CASTRO - CPF: 626.419.136-15 (ADVOGADO), JULIANA MACEDO FOLES - CPF: 026.541.851-84 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE GUARDA, ALIMENTOS E REGULAMENTAÇÃO VISITAS - TUTELA PARCIALMENTE CONCEDIDA - IRRESIGNAÇÃO DO MENOR - DESACOLHIMENTO - CAPACIDADE DO ALIMENTANTE AINDA NÃO CARACTERIZADA -
QUANTUM
QUE VIABILIZA O CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO - INTERESSE DO MENOR PRESERVADO - RECURSO DESPROVIDO.

A despeito das necessidades presumidas do menor, se a capacidade financeira do alimentante ainda não resta caracterizada indene de dúvidas, a prudência reclama a manutenção do valor dos alimentos provisórios fixados em patamar razoável, de modo que, ao mesmo tempo, atende-se às necessidades básicas do menor e viabiliza o cumprimento da obrigação pelo obrigado/alimentante.-

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
J.D.M.C., representado por sua genitora JOCIANE MORAES BELINE
contra a decisão proferida nos autos da
Ação de Guarda Unilateral c/c Alimentos e Visitas com Pedido Tutela de Urgência
no

1005105-26.2023.811.0042,
ajuiza
da em desfavor de
IVANILDO CORREA
,
que arbitrou alimentos provisórios em 25
% (vinte e cinco por cento) do salário-mínimo, correspondente a R$ 330,00 (trezentos e trinta reais) -
ID no
167285694.

Sustenta o menor/agravante, assistido pela Defensoria Pública Estadual, o desacerto do
decisum
, pois o genitor agravado é mecânico hidráulico e possui renda mensal aproximada de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), ou seja, possui condições de arcar com os alimentos no importe de
38,40% do salário-mínimo (R$ 507,00) solicitado na inicial, sem que isso lhe acarrete qualquer prejuízo.

Assegura que suas necessidades são presumidas, não podendo ser atribuído apenas à genitora o encargo do custeio de suas despesas básicas.

Assim, sob tais alegações, pugna
pela reforma da decisão com o arbitramento de alimentos provisórios em
38,40% (trinta e oito, vírgula quarenta por cento) do salário-mínimo.

A liminar recursal foi indeferida - ID no 167547677.

Certificado o decurso de prazo sem apresentação de contraminuta pelo agravado - ID no 175028175.

Instada a se manifestar, a Procuradoria Geral de Justiça em parecer da lavra da douta Procuradora Mara Ligia Pires de Almeida Barreto opina pelo desprovimento do recurso - ID no 178694691.

É o relatório
.-

V O T O R E L A T O R

É cediço que o dever de sustento dos filhos cabe a ambos os pais, a teor do artigo 1.566, inciso IV, do Código Civil,
in verbis
:

Art. 1.566.
São deveres de ambos os cônjuges:

[...]

IV
– sustento, guarda e educação dos filhos.

Outrossim, a Constituição Federal, em seu artigo 227 prevê que é obrigação da família garantir à criança e ao adolescente de forma efetiva o direito à vida, ao lazer, à dignidade, à saúde, à alimentação, à educação, dentre outros.

Desse modo, nas ações que objetivam o arbitramento, redução ou majoração de verba alimentícia, deve o julgador analisar de forma detalhada e harmônica o trinômio necessidade-possibilidade-razoabilidade, a fim de se evitar, de um lado, a onerosidade excessiva do obrigado/alimentante que venha inviabilizar o cumprimento da prestação, e de outro, a fixação de valor ínfimo, incapaz de atender as necessidades do alimentando.

Nesse sentido, o §1o do artigo 1.694 do Código Civil
estabelece que
os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada.

Assim, no caso em tela, a despeito das alegações da representante do menor de que o genitor possui renda mensal em torno de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) no exercício da função de bombeiro hidráulico, na contestação o requerido diz que está desempregado e atualmente recebe auxílio doença previdenciário no valor de R$
R$ 2.174,60 (dois mil, cento e setenta e quatro reais e sessenta centavos). Para comprovar, colaciona no ID no 120063486, a Declaração de Benefícios do INSS onde consta a informação do valor acima, bem como da cessação do benefício no próximo mês de outubro/2023.

Do que se vê, a capacidade financeira do alimentante é matéria extremamente controversa e suas reais possibilidades ainda não estão perfeitamente delineadas neste momento processual.

No que se refere às necessidades do infante, com 4 anos de idade, estas são presumidas, porquanto, pessoa em desenvolvimento, incapaz de ele próprio prover seu sustento, necessitando do auxílio de seus genitores para o custeio de seus gastos básicos, não se revelando razoável que apenas à genitora seja atribuído o encargo do sustento do menor.

Nesse passo, por ora, em razão de que não há a efetiva comprovação da capacidade financeira do alimentante, de ser mantida a decisão do magistrado singular que fixou alimentos provisórios em
25
% (vinte e cinco por cento) do salário-mínimo, até que a questão seja mais bem aclarada na ação principal. Considera-se ainda a informação trazida pelo genitor de que possui outro filho menor a quem também já presta alimentos.

Acerca da matéria:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – ALIMENTOS PROVISÓRIOS FIXADOS –
JUÍZO DE PONDERAÇÃO – OBSERVÂNCIA DO TRINÔMIO POSSIBILIDADE/NECESSIDADE/RAZOABILIDADE – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 1.694 DO CÓDIGO CIVIL – OBRIGAÇÃO ALIMENTAR MÚTUA
– VIABILIDADE DE JUÍZO DE PONDERAÇÃO QUANTO AO VALOR FIXADO PELO JUÍZO “A QUO”, TENDO COMO PARÂMETRO AS CIRCUNSTÂNCIAS ECONÔMICO-FINANCEIRAS DE CADA UM DOS GENITORES – AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO. Mostra-se necessária a observância ao trinômio necessidade/possibilidade/razoabilidade, a fim de que seja fixada a verba alimentar provisória, à luz do artigo 1.694 do Código Civil. E dentro desse viés, plausível o juízo de ponderação, eis que os alimentos devem recair sobre os genitores, mutuamente, estabelecendo-se fixação justa e proporcional às condições que cada um apresenta.
(N.U 1002226-75.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/08/2023, Publicado no DJE 04/08/2023)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA – PEDIDO DE ALIMENTOS PROVISÓRIOS – FIXAÇÃO DA OBRIGAÇÃO DE PRESTAR ALIMENTOS EM VALORES DESPROPORCIONAIS AOS GANHOS ATUAIS DO ALIMENTANTE – PRETENSÃO DE REDUÇÃO DA VERBA – POSSIBILIDADE – INCAPACIDADE FINANCEIRA DEMONSTRADA – NECESSÁRIA READEQUAÇÃO DO VALOR – OBSERVÂNCIA DO TRINÔMIO NECESSIDADE/POSSIBILIDADE/RAZOABILIDADE – DECISÃO REFORMADA PARA ADEQUAR A PENSÃO ALIMENTÍCIA – RECURSO PROVIDO. A fixação dos alimentos deve guardar simetria com as necessidades do alimentando e com as possibilidades do alimentante, conforme preceitua o art. 1694, § 1.o, do Código Civil.

Na hipótese, há verossimilhança nas alegações do Agravante e perigo de dano, eis que demonstrou que o valor arbitrado pelo Juiz singular implica risco de comprometer sua subsistência, o que possibilita a redução dos alimentos para percentual que se adeque à realidade financeira do alimentante.
(N.U 1018454-62.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/03/2023, Publicado no DJE 12/03/2023)

Desta feita, de se concluir que, embora o valor dos alimentos ora mantidos possivelmente não seja o mais adequado para contemplar as necessidades do menor, cabe pontuar que este não ficará desguarnecido nesse momento.

Vale ressaltar que tal valor pode ser modificado pelo magistrado singular, para mais ou para menos, tão logo haja a comprovação da real capacidade do alimentante, bem como da efetiva necessidade do menor, priorizando sempre o melhor interesse da criança.

Com efeito, com o tramitar da ação será possível uma decisão mais equânime acerca do valor da verba alimentar, sem caracterizar inviabilidade ao sustento do agravado e sem resultar em valor ínfimo que não atenda às efetivas necessidades do infante.

Acerca da matéria, colaciono o seguintes julgado:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE ALIMENTOS – LIMINAR –
FIXAÇÃO DE ALIMENTOS PROVISÓRIOS – DIMINUIÇÃO - POSSIBILIDADE – ADEQUAÇÃO AO BINÔMIO NECESSIDADE E POSSIBILIDADE
– DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I - A rigor do artigo 1.694, § 1o do Código Civil, o valor arbitrado a título de alimentos deverá ser fixado com base no binômio necessidade/possibilidade, de modo a atender tanto às necessidades do alimentado quanto respeitar as condições financeiras do alimentante. II - Diante da comprovação da redução da capacidade financeira do alimentante, convém minorar o valor fixado a título de alimentos provisórios, para um montante razoável e condizente com as suas possibilidades econômico-financeiras, adequando-o ao binômio necessidade/possibilidade.
(N.U 1010475-49.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/08/2022, Publicado no DJE 18/08/2022)

Desse modo, forte nessas considerações, em consonância com o parecer ministerial,
nego provimento

ao recurso
.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/08/2023